Tribunal: STF
Processo: Rcl 87035
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Geraldo Aparecido Pazoti, contra decisão do Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo no Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Ação Rescisória 0103544-10.2025.8.26.9061, por afirmada afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 655.283/DF, Tema 606 da Repercussão Geral.



    O reclamante informa que:



    [...] é aposentado pelo RGPS, por tempo de contribuição, desde 09 de junho de 2.011, com continuidade na prestação laboral sob relação de emprego, até a data da 01 de dezembro de 2.023. 



    Por fim e por meio da portaria 737/23 que SERIA Exonerado em 30/12/2023, fato que ocorreu, sob pretensa fundamentação de que é aposentado, nos termos do §14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n 11/2019, fato que se concretizou (doc. 1, p. 4).



    Sustenta que:



    A forma como ocorreu a exoneração do Reclamante está em total desacordo e descumprimento ao §1º, incisos I, II e III, do artigo 41, da Constituição Federal, qual seja, não houve: (i) sentença judicial transitada em julgado; (ii) processo administrativo com ampla defesa da Reclamante (iii) procedimento administrativo de avaliação periódica do Reclamante, também com ampla defesa, nos termos da Emenda Constitucional n.º 19 de 1.998. 



    E MAIS, a forma como ocorreu a dispensa, com o envio de notificação ao Reclamante, é uma demonstração clara de aviso prévio camuflado, de modo que, apenas trocaram o nome de AVISO PRÉVIO para NOTIFICAÇÃO, mas possuindo este o mesmo efeito daquele. 



    Assim, o Reclamante faz jus a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606 (doc. 1, p. 5).



    O reclamante insurge-se aduzindo que:



    [...] a aplicação de lei REVOGADA faz com que se aplique ao cargo o instituto da repristinação, algo vedado no ordenamento jurídico, conforme preceitua o art. 2º, §3º da lei de Introdução as Normas Gerais, sendo este o motivo daqueles embargos de declaração diante da presença de omissão e obscuridade. Após devidamente processado e conhecido, foi negado provimento aos embargos, sendo mantida a r. sentença de 1º grau. 



    Desta forma foi interposto recurso inominado ao Colégio Recursal de São Paulo, que, em sua 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública negou provimento ao recurso e manteve na íntegra a r. sentença de 1º grau, entendendo pela aplicação do Tema 1.150, sendo interposto recurso extraordinário, demonstrando a existência de repercussão geral pelo Tema 606 [...] (doc. 1, p. 6).



    Relata que:



    [...] O Recurso extraordinário foi inadmitido pelo Autoridade Reclamada, sob a alegação de que não houve preparo recursal, fato que motivou a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de já haver a concessão da assistência judiciária anteriormente, ou, alternativamente que fosse novamente concedido o benefício, TUDO COM PROVA DOCUMENTAL, porém, recurso este também rejeitado. desta forma, nos termos do art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil e art. 25, inciso IV da Resolução CSM nº 896/23 do TJSP, interposto AGRAVO INTERNO, também rejeitado MONOCRATICAMENTE pelo próprio Magistrado Reclamado que ainda determinou a certificação do trânsito em julgado (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja acolhida a presente reclamação para RECONHECER o item IV direito a assistência judiciária gratuita naquele feito, bem como determinar o processamento do recurso extraordinário nos autos da Ação 0103544-10.2025.8.26.9061 do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise (doc. 1, pp. 38-39).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Verifico que o reclamante ajuizou ação distribuída sob o número 1000079-98.2024.8.26.0493, que culminou na reclamação constitucional 73.565/SP, à qual neguei seguimento em virtude da interposição de recurso manifestamente incabível. Assim, esta reclamação foi a mim distribuída, por prevenção, conforme certidão constante do doc. 28, p. 1.



    A presente reclamação tem origem na ação rescisória que questiona decisão proferida no feito acima referido. 



    Esta reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante ou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário 655.283/DF, que firmou a seguinte tese: 



    a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos;



    b) competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos (Tema 606 da Repercussão Geral).



    O ato reclamado é a decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, que, ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, consignou:



     Vistos. 



    Compulsando os autos, verifico que o recorrente afirmou na interposição do recurso extraordinário que "deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal pelo fato de ter sido a ele concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita", (fl. 225), sem, contudo, comprovar a prévia concessão do benefício. 



    À fl. 398 foi oportunizado ao recorrente comprovar ser beneficiário. Às fls. 400-406 o recorrente opôs embargos de declaração, indicando que, à fl. 48, o benefício foi concedido. 



    A decisão acostada à fl. 48, todavia, não foi prolatada nos autos desta ação rescisória, razão por que a prévia concessão dos benefícios da justiça gratuita não foi demonstrada. 



    Assim, não havendo o preparo, tampouco a comprovação da concessão dos benefícios da justiça gratuita, deixo de receber o recurso extraordinário. 



    Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem  (doc. 35, p. 23).



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo afirmou:



    [...] Vistos. 



    Trata-se de agravo interno interposto, com base nos artigos 1.021 e 1.030 do Código de Processo Civil, em face de despacho que não recebeu o recurso extraordinário em razão da ausência de preparo. 



    É o breve relatório. 



    Fundamento e decido. 



    Não se conhece do agravo interno. 



    Isso porque, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, essa modalidade de recurso é reservada ao enfrentamento de decisões que neguem seguimento a Recursos Extraordinários em que não tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral ou àquelas que estejam em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator do processo, mas essa não é a hipótese dos autos, porque a decisão atacada foi proferida pela Presidência do Colégio Recursal. 



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. 



    Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem (doc. 35, p. 30).



    Como se observa, o Tribunal reclamado, ao verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, constatou a deserção do recurso. Dessa forma, percebe-se, pelas decisões transcritas, que o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante não foi conhecido em virtude da ausência de requisito necessário para admiti-lo. 



    Assim, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 55.795 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023; Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021; e Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.



    Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente e as decisões reclamadas. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator